Tribunal: TJDFT
Processo: 0706248-77.2021.8.07.0019
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR. ALTERAÇÃO DO PLANO. DISCORDÂNCIA DO AUTOR. CANCELAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. É indevida a cobrança pelos serviços de rastreamento veicular, se o autor discordou da alteração das condições do contrato celebrado e optou por resolver o negócio, conforme proposto pela própria recorrente.
2. Se as evidências indicam que o autor não aderiu à mudança da categoria do rastreamento, merece prestígio a sentença que decretou a resolução do contrato e determinou a devolução em dobro do valor cobrado pela empresa após o “cancelamento” (ID 49299680, pág. 4) em atenção ao parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.
3. O Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência 600.663-RS firmou a tese de que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
4. A frustração decorrente da inviabilidade de renovar o contrato de rastreamento é insuscetível de gerar danos morais, figurando a devolução em dobro do valor indevidamente cobrado suficiente para a solução da controvérsia. “A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos. (...)”. (APC 07205183420198070001, 8a Turma Cível, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas, publicado no DJE: 7/4/2021).
5. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de compensação por danos morais.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
7. Sem custas ou honorários advocatícios.